Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736119-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANDRE LUIZ BOARIN CZERNY D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de ANDRE LUIZ BOARIN CZERNY, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de termo de acordo extrajudicial firmado pelas partes. Vale ressaltar que a nota promissória, que garante o título, perdeu sua autonomia cambiária, à míngua de certeza e liquidez, consoante entendimento remansoso da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA DADA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. VINCULAÇÃO À RELAÇÃO ORIGINÁRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si, razão pela qual o vício que atinge uma delas, não contamina as demais. 2. A Nota Promissória emitida como garantia de cumprimento obrigacional possui caráter subsidiário ao contrato originário, admitindo-se, nesses casos, a discussão da causa debendi do título de crédito, quando não ocorrer sua circulação e houver expressa menção ao contrato que lhe originou, permitindo com que terceiros tomem conhecimento das restrições. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337065, 07183814520208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA. VALOR EXCESSIVO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, apresentada fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na prova documental e de acordo com jurisprudência dominante, quanto a ausência de força executiva de nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring. 2. (...) 6.1. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, o que lhe retira o atributo de exequibilidade, por restar carente de certeza e liquidez, deve se mantida a sentença de procedência dos presentes embargos à execução. (...) (Acórdão 1331102, 07244944920198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o título apresentado é nulo para o propósito do manejo de ação de execução, pois não está firmado por duas testemunhas. Como cedido, é da substância do documento particular, para ter força executiva, que seja assinado por duas testemunhas. E a falta de tal formalidade enseja à inexistência do título, porque em tais condições ele não se coaduna com os termos do art. 784, III, do CPC. Nesse descortino, sobeja à parte exequente, caso queira, emendar a inicial para converter o feito em ação de conhecimento ou monitória, caso em que o processo será redistribuído para uma das Varas Cíveis desta Circunscrição. Do contrário, a execução será extinta nos termos do art. 803, I, do CPC. (...)" Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do feito. Por meio do despacho ID Num. 50948852 a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, tendo juntado a petição ID Num. 51431853. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não é cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determina mera emenda à Inicial ou esclarecimento de questão controversa, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ainda, cumpre destacar que a mera determinação de emenda à inicial não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601271, 07161308620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE DEPÓSITO CAUÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Como regra, todas as decisões proferidas monocraticamente pelo relator são passíveis de impugnação mediante a interposição de agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, na presença dos vícios da contradição, omissão ou obscuridade e correção de erro material. 2. Não estando configurado o erro alegado quanto à premissa fática e observado que a Embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos pelos quais o agravo de instrumento não foi conhecido, os Embargos de Declaração devem ser recebidos como Agravo Interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil 3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. 4. Não se tratando de ato judicial com cunho decisório e não estando evidenciado o risco de perecimento do direito de discutir a questão na seara recursal, mostra-se correto o não conhecimento do agravo de instrumento. 5. Embargos de Declaração admitidos como Agravo Interno e, nesta condição, não provido. (Acórdão 1373483, 07256596620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2023 23:22:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora